Tribunal: TJPA
Processo: 0003514-56.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003514-56.2017.8.14.0015

APELANTE: MAILSON DA COSTA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1.
A existência de vetor negativo autoriza o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal – Súmula 23 do TJ/PA, no caso em questão o juiz foi benevolente ao arbitrar a pena-base quase no mínimo legal, mesmo existindo vetores que poderiam elevá-la ao grau médio.

2.

O magistrado bem fundamentou todos os patamares aplicados na sentença, seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MAILSON DA COSTA NASCIMENTO
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de: 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Consta na inicial em resumo, que no dia 25.02.2017, por volta de 01:30h, o acusado, na companhia de duas pessoas não identificadas, fazendo uso de arma de fogo, tomou de assalto a residência da vítima Tiago Oliveira e seus familiares, e de lá subtraíram uma motocicleta HONDA NXR 150 BROS, Placa OSW-9704, um botijão de gás, uma televisão, quatro aparelhos celulares, um cofre de moedas, um porta-joias com bijuterias e um monitor. Durante a execução do crime, os meliantes agrediram a vítima Ivaldo Pimentel, e dela subtraíram dois aparelhos celulares, um relógio de pulso e uma agenda, colocaram todos os bens roubados dentro do veículo Fiat Uno de propriedade de Ivaldo e nele Mailson empreendeu fuga, enquanto os outros dois assaltantes fugiram na motocicleta. Por tais condutas, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

No ID 441313, sobreveio sentença condenatória.

Contra o decreto condenatório, o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
requerendo a revisão da dosimetria da pena com redução para o mínimo legal, requerendo apenas no pedido final do recurso sua absolvição (ID 4411314).

Constam contrarrazões ao recurso (
ID 4411314).

No ID 4411365, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para revisão da pena.

É o relatório. À revisão, nos termos regimentais, em Plenário Virtual.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de
redução da pena para o mínimo legal, com pedido final de absolvição.

No que tange ao
pedido de absolvição
, lançado apenas no pedido final das razões recursais, sem qualquer argumento, entendo que nada há para ser reformado na sentença em relação ao édito condenatório, já que as vítimas foram firmes e uníssonas em reconhecer o Apelante como um dos meliantes que adentraram na residência e praticaram o crime de roubo de forma violenta com coronhadas, os amarrando e mandando que deitassem no chão, para subtraírem em seguida diversos bens materiais.

Tais fatos foram corroborados com a apreensão de parte dos bens roubados e a confissão do Réu, não havendo, portanto, motivo para extensão dos argumentos já muito bem lançados pelo magistrado para condenar o Recorrente pela prática de roubo qualificado.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa
redução da pena-base para o mínimo legal
, por entender que os vetores negativados pelo magistrado o foram ilegalmente.

Vejamos a dosimetria:

“
1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase): O denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Sobre antecedentes o princípio constitucional da inocência acarretou a perda da finalidade material nesse item. Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, nada constando nos autos de desabonador ao agente, eis que não ficou demonstrada a sua ocupação. Em relação à personalidade, o agente se demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa, tendo inclusive outros registros judiciais. Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a ocorrência de confissão e o abalo moral nas vítimas. A participação (ou precipitação) para o delito pelas vítimas é nula, eis que não concorreram com nenhuma conduta. Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a pena base ao crime de roubo, em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.2)- Atenuantes e Agravantes (2a. Fase):Presente uma circunstância atenuante, a confissão (art. 65, III, d do CPB). Presente uma circunstância agravante, a reincidência (art. 61, I do CPB). Desse modo, compenso as circunstâncias confissão x reincidência, e mantenho como pena base a reprimenda descrita acima.3)- Causas de aumento e diminuição (3a. Fase): Inexistem causas diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal. Sobre as causas de aumento da parte especial, presentes o uso de arma e concurso de agentes (art. 157, § 2º, I, II do CP). Considerando as peculiaridades do caso concreto, visto que o acusado era vizinho de um dos ofendidos, amarrou-os e foi extremamente agressivo, eis que desferiu várias coronhadas nas vítimas, exaspero a pena-base em 1/2, deixando-a em exatos 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b do CP
.”

Vê-se claramente que não houve ilegalidade na valoração dos vetores impugnados, posto que os vetores analisados foram claros na demonstração da negatividade e em que pese o magistrado ter utilizado três circunstâncias judiciais desfavoráveis, arbitrou a pena-base do Réu quase no mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão, o que entendo benevolente diante das circunstâncias do crime, que poderiam elevar a pena ao grau médio.

Assim, não vejo qualquer ilegalidade no arbitramento da pena-base em 5 anos de reclusão, ou seja, entre os graus mínimo e médio, reforçado pela Súmula 23/TJPA.

Na segunda fase, também não houve ilegalidades, já que foi reconhecida ao Réu a atenuante da confissão, a qual foi compensada com a agravante da reincidência
.

E na terceira fase, foram aplicadas as qualificadoras do uso de arma e do concurso de agentes em 1⁄2 (metade), por entender o magistrado que tal patamar está baseado nas peculiaridades do crime, pois o Réu era vizinho das vítimas,

amarrou-os e foi extremamente agressivo, eis que desferiu várias coronhadas nas vítimas
, o que ratifico, levando-se em conta que não obedece ao critério da razoabilidade elevar a pena em apenas 1/3 (um terço) a um crime praticado nessas circunstâncias, comparando-o com outros casos análogos, em que os meliantes não

cometem qualquer violência real contra as vítimas.

Desta forma, conclui-se que não há ilegalidade na sentença impugnada, agindo o magistrado dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para

manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Belém, 10/06/2021